Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOLO COMPROVADO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. ERRO MATERIAL. PENA PECUNIÁRIA E ACESSÓRIA NÃO FIXADAS. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar sua regular procedência, o que não foi feito na espécie. Ao contrário, as circunstâncias singulares que permearam o fato comprovam o dolo do delito imputado ao réu, não havendo como prevalecer a tese absolutória, por ausência de dolo, e a desclassificatória para receptação culposa.
2. Na presença de recurso exclusivo da Defesa, inviável agravamento da pena, para incluir a pena pecuniária e a acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículos não fixadas na sentença, ainda que se cuide de correção de erro material, sob pena de ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus.
3. Recurso conhecido e desprovido.